Tribunal: TJMT
Processo: 1017534-88.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017534-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO AZATO - CPF: 693.692.671-15 (ADVOGADO), MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI - CNPJ: 28.251.378/0001-87 (AGRAVANTE), NILZA FERREIRA BARROS - CPF: 039.159.801-53 (AGRAVADO), CASA DE PEDRA AGRO INDUSTRIAL COM EXP E EMP HOTELEIR LT - CNPJ: 03.097.615/0001-76 (AGRAVADO), WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - CPF: 005.056.111-12 (ADVOGADO), PEDRO PAULO SPERB WANDERLEY - CPF: 692.547.291-91 (ADVOGADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU FELIPE HAAS ALBUQUERQUE
E DEFERIU
LIMINAR
DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL
APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE –
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ART. 114, DO CPC -
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese a parte recorrente defender que ocorreu o julgamento “extra petita”, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que, além da ação de reintegração estar relacionada ao direito de posse do bem e a ação reivindicatória ser decorrente do jus possidendi, que é o direito à posse que decorre da propriedade, a Magistrada, ao deferir a liminar, não analisou a comprovação da efetiva propriedade, mas sim, a efetiva posse sobre o bem imóvel.

Lado outro, constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, a Juíza que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base na prova produzida nessa audiência é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da agravada, que está sendo privada do uso do imóvel.

Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte agravante do imóvel discutido nos autos.

A situação dos autos constitui hipótese de litisconsórcio passivo necessário (art. 114, do CPC) e exige a participação no feito de todos os interessados, porquanto a sentença poderá causar reflexos em seus direitos.

O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica necessariamente a produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação.

No caso, verifica-se a configuração de litisconsórcio necessário, considerando que o litisconsorte passivo FELIPE HAAS ALBUQUERQUE ainda é o legítimo detentor do título de domínio da gleba de terras de matrícula nº. 18.123, a qual foi vendida aos ora agravantes pela MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI-EPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Pedido de Tutela de Urgência de Imissão de Posse nº. 1000534-88.2022.8.11.0028, ajuizada em seu desfavor por NILZA FERREIRA BARROS e CASA DE PEDRA – AGRO-INDUSTRIAL, COMERCIAL, EXPORTADORA E EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, que, após a realização de audiência de justificação, deferiu a tutela antecipada para determinar que a parte requerida desocupe o imóvel descrito na inicial, qual seja, a Fazenda São Miguel do Cassange, registrada nas matrículas nº 9.598, nº 9.597 e nº 9.596, naquela urbe, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, a parte agravante sustenta a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da antecipação de tutela, uma vez que não restaram comprovados os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, da ação reivindicatória proposta.

Assevera que, em se tratando de liminar em ação reivindicatória, a questão do domínio do bem não deve ser tratado de forma a ser havido como um direito absoluto, até mesmo pela relativização desse direito perante a própria Constituição Federal (que estabelece que deve ela cumprir sua função social) e, mais do que isso ainda, em que pese o direito do detentor do domínio de obter a posse do imóvel, quando injusta, existem direitos correlatos, da titularidade do réu, que devem ser respeitados antes que se possa outorgar ao autor/agravante o ingresso ou a imissão na posse.

Anota que não restou demonstrada a prova inequívoca das alegações da parte autora, bem como da natureza ilícita da ocupação realizada pelo Sr. Adriano e pela Sra. Renata, compradores da área realizada pela Agravante, prova essa, que deverá ser produzida no decorrer da instrução do feito, não havendo, portanto, como se conceder liminarmente a tutela pretendida.

Alega que os compradores da área vendida pela Agravante construíram benfeitorias e existe a probabilidade de que possam ter erigido, de boa-fé, e estarem na posse do referido bem, as quais devem ser previamente indenizadas pelo autor, antes de se imitir na posse, acaso comprovada a propriedade.

Defende a ausência da efetiva comprovação da propriedade em razão do título conferido ao Sr. Felipe Hass, Multivale e, posteriormente, ao Sr. Adriano e à Sra. Renata, retira a verossimilhança da alegação das Agravadas, elemento essencial, também, para o deferimento da antecipação da tutela, o que esvazia seu conteúdo.

Argui a ausência de posse injusta, bem como a existência de litisconsórcio necessário com relação ao Réu Felipe Hass.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, devendo ser indeferida a liminar de reintegração de posse às Agravadas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 145615187).

Contraminuta da parte agravada (ID 146841684).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Reivindicatória c/c Pedido de Tutela de Urgência de Imissão de Posse proposta por NILZA FERREIRA BARROS e CASA DE PEDRA – AGRO-INDUSTRIAL, COMERCIAL, EXPORTADORA E EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA em face de MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI, ADRIANO SILVA NASCIMENTO e RENATA MIRANDA NASCIMENTO.

A parte autora alega ser proprietária de uma área de terras rurais com 1.300,00 hectares, denominada Fazenda São Miguel do Cassange, composta por três glebas com 650,00 hectares, 550,00 hectares e 100,00 hectares, inscritas nas matrículas nº 9.598, nº 9.597 e nº 9.596.

Relata que, no dia 26/01/2022, a autora ficou sabendo por vizinhos que a parte requerida teria invadido a propriedade, colocando cadeado nas porteiras de acesso e uma placa na entrada com a denominação Fazenda Cacique II.

Informa que existe a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar “Inaudita Altera Pars” nº 1000473-67.2021.8.11.0028 aforada pelo requerido Felipe Haas Albuquerque, em face do CARTORIO DO 1º OFICIO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE POCONÉ – MT, com o objetivo de obriga-lo a registrar duas escrituras de compra e venda sendo uma outorgada pelo primeiro réu à segunda ré (MULTI VALE), e a outra outorgada por esta aos terceiros réus ADRIANO e esposa RENATA, todas tendo por objeto o mesmo imóvel rural identificado na matricula nº 18.123, do citado CRI, em vista a recusa da serventia em fazê-lo, sob a justificativa de não existir o título de domínio originariamente expedido em favor do primeiro ré (FELIPE), e também pelo fato de que referido título encontra-se sobreposto aos imóveis objeto das matriculas 9.596, 9.597 e 9.598, de propriedade das ora requerentes, tendo sido indeferido o pedido de tutela de urgência ali pleiteado pelo autor.

Anota que na contestação apresentada pelo Cartório na referida Ação, este alega que o imóvel em questão, cujo registro foi recusado, encontra-se sobreposto aos imóveis das requerentes, objeto das matrículas 9.596, 9.597 e 9.598, bem como que não existe o título de domínio que deu origem à abertura da matricula nº 18.123 relativa ao imóvel do autor, ora réu.

Fala, ainda, que o CRI informou que lhe foram apresentadas para registros duas escrituras de compra e venda sobre o mesmo imóvel objeto da citada matricula 18.123, sequenciais, sendo uma lavrada em 24/04/2020 e a segunda em 27/07/2020, todas lavradas no Cartório de Notas e Anexo do Distrito de Cachoeira de Emas, Cidade e Comarca de Pirassununga/SP, a primeira no Livro n° 89, fls. 157/169 em 24/04/2020, tendo como vendedor FELIPE HASS ALBUQUERQUE e como compradora a empresa MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI – EPP, no valor de $ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); e, a segunda, do mesmo imóvel, lavrada no mesmo Cartório de Notas, em 27/07/2020, no Livro n° 95, fls. 127/140, figurando como vendedora: MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI – EPP representado por MARIA CAROLINA MONTANHEIRO DE ALMEIDA VICTORETTE DO VALE, e como compradores ADRIANO SILVA NASCIMENTO e sua esposa RENATA MIRANDA NASCIMENTO, no valor de R$ 2.077.000,00 (dois milhões e setenta e sete mil reais).

Por tal motivo, requereu a tutela de urgência para determinar a imissão de posse em favor das requerentes, expedindo-se, para tanto, o competente mandado, inclusive com ordem de arrombamento ou desfazimento de qualquer obstrução, observando-se, quanto, ao mais, as demais formalidades que se fizerem necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

A audiência de justificação foi designada para o dia 04/08/2022, e a parte autora, tendo em vista a ausência de citação do réu FELIPE HAAS ALBUQUERQUE, requereu a realização da audiência mesmo assim, tendo em vista que, em se tratando de ação reivindicatória, com pedido de liminar de imissão de posse, não é necessária a citação do réu e seu comparecimento no ato.

A Magistrada a quo, considerando que o requerido FELIPE HAAS ALBUQUERQUE não foi citado, com fundamento no art. 329, I do CPC, deferiu o pedido formulado pela parte autora e homologou o pedido de desistência em relação a este e passou á oitiva das testemunhas na audiência de justificação.

Em seguida, a Juíza singular, entendendo pela presença dos requisitos dos arts. 300 e 561, do CPC, deferiu o pedido liminar com o fim de determinar que a parte requerida desocupe o imóvel descrito na inicial, qual seja, a Fazenda São Miguel do Cassange, registrada nas matrículas nº 9.598, nº 9.597 e nº 9.596, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

A ação de imissão de posse, ao contrário do que o nome pode indicar, tem natureza petitória e é apropriada àquele que detém o domínio e pretende haver a posse (jus possidendi) dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente.

Assim, os requisitos para a imissão na posse são: a) prova do domínio da coisa; b) posse ou detenção injusta.

Na hipótese, a Magistrada a quo entendeu que a imissão na posse é direito devido a quem nunca teve a posse do bem, o que não é o caso da parte requerente, uma vez que a posse do imóvel já foi exercida por ela, havendo alegação de esbulho pelo requerido, tratando-se, portanto, de medida de reintegração de posse.

Nesse sentido, em que pese a parte recorrente defender que ocorreu o julgamento “extra petita”, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que, além da ação de reintegração estar relacionada ao direito de posse do bem e a ação reivindicatória ser decorrente do jus possidendi, que é o direito à posse que decorre da propriedade, a Magistrada, ao deferir a liminar, não analisou a comprovação da efetiva propriedade, mas sim, a efetiva posse sobre o bem imóvel.

Lado outro, constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, a Juíza que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base na prova produzida nessa audiência é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que
restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

Transcrevo, a seguir, como consta da decisão recorrida, o seguinte trecho para evitar tautologia:

“Em audiência de justificação, a testemunha José Claudemir relatou em audiência que conhece a Sra. Nilza acerca de 10 anos. Que conhece a Fazenda São Miguel do Cassange. Que sabe que a Fazendo tem mais de 1.300 hectares, pois foi ele quem fez o georreferenciamento da área. Que esse ano foi chamado pela autora para verificar um documento que significaria sobreposição de áreas. Que ao visitar a área, se deparou com novos ocupantes. Que se recorda que na placa da Fazenda consta a denominação Cacique II. Que a Fazenda possui apenas uma porteira. Que sabe que ela mora em Cuiabá. Que não tem conhecimento se a autora visita a Fazenda, mas que sabe que alguém “olha pra ela”. Que a autora comentou com a testemunha que tomou conhecimento sobre a invasão esse ano. Que não conhece Ronaldo Galvão e se possuía um imóvel na mesma área. Que não tem conhecimento se a autora ofereceu a Fazenda para os requeridos, para compra. Que reconhece a foto da porteira como sendo a da Fazenda São Miguel do Cassange. Que a mesma porteira é utilizada para entrar em duas áreas.

A testemunha Boaventura Vieira da Silva relatou que conhece a autora como Dona Zazá desde 2002. Que já trabalhou na Fazenda São Miguel do Cassange em 2005. Que tem conhecimento que a autora é atual proprietária de 1.300 hectares que estão registrada em 03 matrículas. Que todo mundo tinha conhecimento que a autora era dona da área. Que autora prestava serviços a turistas. Que tem certeza que a autora é dona do imóvel desde essa época. Que não tem conhecimento se alguém cuida da área para a autora. Que atualmente só tomou conhecimento de que “tem um pessoal que tá invadindo a terra dela”. Que sabe que a porteira está trancada e acredita que desde janeiro. Que tem conhecimento que a área ocupada pelos requeridos é a mesma de propriedade da autora. Que conhece o Sr. Ronaldo Galvão apenas de vista. Que ficou sabendo que o Sr. Ronaldo Galvão comprou as terras do “Japonês”. Que se recorda que a porteira está com cadeado.

A testemunha Solani relatou que não conhece a autora, mas que seu genitor era vizinho próximo a Fazenda. Que tem conhecimento que a autora é proprietária do imóvel desde 2004, pois foi quando seu genitor adquiriu sua propriedade a requerente já estava na área. Que não sabe ao certo quantos hectares a autora possui, mas que acredita ser mais de 1.000 hectares. Que seu pai levava óleo diesel e comprar pra Fazenda da autora. Que não sabe dizer se a autora está na posse do imóvel atualmente, pois ficou sabendo que a Fazenda tinha sido ocupada por terceiros. Que chegou a ir até a Fazenda, mas a requerente não estava. Que estava tudo fechado. Que ficou sabendo que a porteira estava fechada. Que não tem contato com a autora. Que acredita que a porteira foi trancada há menos de 01 ano. Que não conhece o requerido o Adriano pessoalmente, apenas por whatsapp. Que não conhece Felipe Haas Albuquerque.
”

O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da agravada, que está sendo privada do uso do imóvel.

Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte agravante do imóvel discutido nos autos.

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que o prolator da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliar as provas, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – LIMINAR DEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - POSSE ANTERIOR - REQUISITOS DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE (CPC/15, ART. 561) – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15, quais sejam, a demonstração da posse do bem, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação, e a perda da posse, é cabível a reintegração da posse.” (TJ-MT, RAC nº 0004004-71.2013.8.11.0025, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO LIMINAR QUE REINTEGROU A AUTORA NA POSSE – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A POSSE PRETÉRITA DA AUTORA – ESBULHO PRATICADO PELO DEMANDADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia. III – A liminar possessória objeto do presente recurso foi conferida em favor da agravada porque esta logrou êxito em demonstrar, tanto em audiência, por meio de testemunhas, quanto em fartas provas documentais, a condição de possuidora da área em questão e o esbulho praticado pela demandada.” (TJ-MT, AI 1003665-63.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR (ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC). COGNIÇÃO SUMÁRIA. Comprovadas a posse anterior e o esbulho ocorrido dentro de ano e dia, o juiz deve determinar desde logo a expedição do mandado de reintegração de posse. Tratando-se de cognição sumária, não se exige prova cabal do alegado pelo autor para a concessão de liminar, mas início de prova capaz de demonstrar a probabilidade das alegações. Na hipótese, em sede de cognição sumária, a par também dos depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia do alegado, há elementos suficientes a amparar a proteção possessória reclamada pelo autor, restando afastada a conclusão de ausência da posse anterior sobre o imóvel residencial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081944183, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 19/09/2019)

Quanto à irresignação recursal acerca do deferimento e homologação do pedido formulado pela parte autora de desistência da ação em relação ao requerido FELIPE HAAS ALBUQUERQUE, entendo que comporta guarida.

Verifica-se da decisão hostilizada que seu fundamento foi, unicamente, o fato de este ainda não ter sido citado.

Contudo, nos termos do art. 114, do CPC, há o litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. Confira-se:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica necessariamente a produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação.

Neste caso, verifica-se a configuração de litisconsórcio necessário, considerando que o litisconsorte passivo FELIPE HAAS ALBUQUERQUE ainda é o legítimo detentor do título de domínio da mencionada gleba de terras de matrícula nº. 18.123, a qual foi vendida aos ora agravantes pela MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI-EPP.

A situação dos autos constitui hipótese de litisconsórcio passivo necessário e exige a participação no feito de todos os interessados, porquanto a sentença poderá causar reflexos em seus direitos.

Assim, considerando a natureza da demanda, far-se-á fundamental a manutenção do Réu FELIPE HAAS ALBUQUERQUE no polo passivo da lide.

No mesmo sentido, a doutrina de Sílvio de Salvo Venosa, esclarece a situação de forma clara demonstrando a relação de conflito:

"[...] A ideia básica é que o direito pessoal une dois ou mais sujeitos, enquanto os direitos reais traduzem relação jurídica entre uma coisa, ou conjunto de coisas, e um ou mais sujeitos, pessoas naturais ou jurídicas. O exemplo perfeito de direito pessoal é a obrigação, e o exemplo perfeito e acabado de direito real é a propriedade.” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direitos reais, 3ª ed. São Paulo, Atlas, 2003, p. 20)

Deste modo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o litisconsórcio, quando necessário, é regido por norma de ordem pública, razão pela qual cabe ao juiz determinar, tanto de ofício como por requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO, APÓS OFERECIDA A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO, EX OFFICIO, DE QUE O AUTOR PROMOVA A CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 47 DO CPC/1973. NORMA DE CARÁTER DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência do STJ não se admite a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. Isso porque a regra prevista no art. 284 do CPC/1973 deve ser compatibilizada com o disposto no art. 264 do CPC/1973, que impede ao autor, após a citação, modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu; e, em nenhuma hipótese, permite a alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo.2. In casu, a emenda da inicial para possibilitar a inclusão no polo passivo da demanda de litisconsorte necessário não enseja modificação do pedido ou da causa de pedir.3. Ademais, é assente o entendimento do STJ de que o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo.4. Nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil de 1973 há o litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes.5. O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação.6. Agravo Interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1593819/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

A sentença necessariamente há de obrigar todos aqueles que participaram da cadeia negocial discutida no feito, o que inclui tanto os atuais proprietários do bem quanto os antecessores, porque poderão sofrer os efeitos jurídicos da sentença, situação que justifica a ampliação subjetiva do polo passivo da demanda, tornando-se cogente a formação do litisconsórcio necessário.

Nesta disposição de ideias, resta claro que, in casu, existe o conflito de interesses perante o bem imóvel, objeto da ação reivindicatória, merecendo acolhimento tal pedido recursal.

Com tais considerações, conheço do recurso aviado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para manter o Réu

Felipe Haas Albuquerque no polo passivo da demanda, conforme disciplina o artigo 114, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022